Tribunal: TJSP
Processo: 1006261-42.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a improcedência da ação, sobretudo quanto à existência de contrato juntado nos autos e a incontrovérsia quanto à autenticidade da assinatura nele aposta – Impugnação recursal que não enfrenta ponto essencial capaz de, por si, afastar a pretensão

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a improcedência da ação, sobretudo quanto à existência de contrato juntado nos autos e a incontrovérsia quanto à autenticidade da assinatura nele aposta – Impugnação recursal que não enfrenta ponto essencial capaz de, por si, afastar a pretensão inicial – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.